Tribunal: TJDFT
Processo: 0710485-43.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0710485-43.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRADESCO SAUDE S/A, SOC BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SIRIO LIBANES APELADO: ALESSANDRA CRISOSTOMO DA SILVA SOUSA D E S P A C H O Cuida-se de apelações cíveis interpostas por BRADESCO SAÚDE S/A e SOCIEDADE BENEFICIENTE DE SENHORAS HOSPITAL SÍRIO LIBANÊS (requeridos) contra a r. sentença proferida pelo i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c compensação por danos morais, ajuizada por ALESSANDRA CRISÓSTOMO DA SILVA SOUSA, julgou procedentes os pedidos iniciais para custear e liberar a realização de cirurgia objeto dos autos em benefício da autora, nos termos solicitados pelo médico assistente, bem como condenou os réus solidariamente ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais. Embargos de declaração rejeitados (ID 51249578). A Sociedade Beneficiente de Senhoras – Hospital Sírio Libanês (ID51249582) e a Bradesco Saúde S/A apelam (ID 51249588). Contrarrazões da autora ao ID 51249595. Em petição ao ID 53613485, a Bradesco Saúde S/A comparece aos autos para comunicar o cancelamento do contrato em virtude da rescisão do contrato de trabalho do titular do seguro saúde, Sr. Rogério Gonçalves de Souza, esposo da demandante. Em razão disso, entende que o pedido autoral está prejudicado, pois inexistente a relação contratual entre as partes, não podendo se cogitar em custeio da cirurgia. Apresenta documento probatório da rescisão do contrato de trabalho do ex titular do plano de saúde (ID 53613486). Nesse cenário, em homenagem aos princípios do contraditório e da não surpresa, previstos nos artigos 7o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, no prazo de 5 (cinco) dias, para se manifestar a respeito da petição de ID 53613485 em que o apelante Bradesco Saúde afirma que o pedido autoral está prejudicado face o cancelamento do plano de saúde. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 28 de novembro de 2023. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator